Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÕES DE RAZÕES RECURSAIS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 600 DO CPP. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI 9099/95. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Não foram apresentadas as razões recursais.
II. Contrarrazões apresentadas (ID 47295926). Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento da apelação (ID 47946211).
III. A sentença foi proferida em 08/05/2023, sendo o prazo limite para interposição de recurso em 22/05/2023. Verifica-se que o réu interpôs o recurso de apelação desacompanhado de razões, as quais não foram ofertadas até o momento.
IV. Não se aplica o artigo 600, § 4o do Código de Processo Penal no âmbito dos juizados especiais, sendo que o termo a quo da contagem do prazo recursal é a data da intimação da sentença, cujo lapso temporal não conta com fator suspensivo ou interruptivo, direta ou indiretamente, sobretudo para fins de fracionamento de atos processuais, a exemplo da interposição num dia e juntada das razões em outro mês. Quando muito, poderia se admitir esse fracionamento, em eventual falta de observância à preclusão consumativa, se dois atos tivessem ocorrido dentro do limite recursal de dez dias, o que não ocorreu nos autos.
V. Conforme a específica previsão do artigo 82, § 1o, da Lei 9.099/1995, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". Esta é a norma, portanto, a ser aplicada no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, em razão do princípio da especialidade. Precedentes desta turma: (Acórdão 1315413, DJe 24.02.2021).
VI. Nesse quadro jurídico-processual, ou seja, de efetiva inexistência de arrazoado recursal, a apelação então interposta - carente de fundamentação e motivação - não merece ser conhecida, por não ter atacado, a tempo e modo, os termos da sentença.
VII. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.